Tribunal: TJDFT
Processo: 0735623-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735623-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEBERSON RAMOS DOS SANTOS IMPETRANTE: GABRIEL VINICIUS DE CARVALHO LEAL, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cleberson Ramos dos Santos condenado pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. 2. O intuito é desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado que o condenou à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mesmo diante da ausência do réu na sessão plenária e da existência de documentos oficiais que indicam que o paciente estava preso no Complexo Penitenciário da Papuda – PDF II, desde agosto de 2011 até julho de 2013, período que abrange a data do crime (15/11/2011). 3. Alega, em síntese, que há manifesta ilegalidade na condenação, pois não poderia estar presente no local do crime já que se encontrava sob a custódia estatal em regime fechado, sem autorização de saída no dia dos fatos. 4. Sustenta que a defesa técnica foi deficiente, limitando-se a pleitear a exclusão da qualificadora, sem apresentar teses de negativa de autoria ou absolvição, o que configura nulidade absoluta conforme o enunciado no 523 do STJ. 5. Argumenta que há álibi absoluto comprovado por documentos oficiais, sendo impossível que o paciente estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, o que impõe a absolvição nos termos do art. 386, IV, do CPP. Defende a necessidade de observância dos princípios constitucionais da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal. 6. Diante da prova documental pré-constituída, pede a concessão da ordem para anular a condenação e absolver o paciente, com fulcro no art. 386, IV, do CPP, além da expedição de ofício à Vara de Execuções Penais do DF para emissão de alvará de soltura. 7. Subsidiariamente, pugna pela concessão de medida liminar inaudita altera pars, com possibilidade de monitoramento eletrônico como alternativa à prisão, destacando que o paciente está recolhido há mais de 2 anos e 4 meses exclusivamente por este crime, cuja autoria não lhe pode ser atribuída. 8. Cumpre decidir. 9. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 10. A pretensão do paciente é desconstituiu sentença penal condenatória transitada em julgado. 11. A revisão criminal será admitida quando: (a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou (c) quando, após a sentença, forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621, I, II e III, CPP). 12. Embora não se desconheça a admissibilidade do Habeas Corpus como sucedâneo da revisão criminal — especialmente quando manejado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória —, não se pode ignorar a necessidade de observância da via própria e autônoma da ação revisional, que também comporta pedido liminar, nos termos dos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal. 13. O Habeas Corpus não pode ser convertido em atalho processual para permitir a rediscussão de matérias já definitivamente julgadas, salvo quando se demonstrar, de forma inequívoca, a existência de constrangimento ilegal, teratologia ou flagrante nulidade. 14. Apesar de sustentar que há prova pré-constituída que embasa as suas alegações, será necessário reavaliar o contexto fático-jurídico que ensejou a condenação do paciente, bem como as matérias que foram objeto de análise nos eventuais recursos utilizados. 15. Nesse cenário, inviável admitir o Habeas Corpus em detrimento de recurso ou da ação autônoma legalmente prevista para a hipótese. Precedente: STJ - AgRg no HC no 863824 RJ 2023/0385371-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) DISPOSITIVO 16. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o Habeas Corpus. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO